Tribunal: TJSP
Processo: 1002087-36.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Aposentadoria – Reforma da previdência – Emenda Constitucional Estadual no 49/2020 – Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela APEOESP, com liminar deferida – Liminar posteriormente cassada pelo STF – Pretensão atual, neste writ, de aposentar-se com base nos requisitos anteriores, por força daquela liminar, atualmente cassada – Impossibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Aposentadoria – Reforma da previdência – Emenda Constitucional Estadual no 49/2020 – Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela APEOESP, com liminar deferida – Liminar posteriormente cassada pelo STF – Pretensão atual, neste writ, de aposentar-se com base nos requisitos anteriores, por força daquela liminar, atualmente cassada – Impossibilidade – Precariedade e provisoriedade da liminar, que não confere definitividade alguma, quando revogada – Não configurado o direito líquido e certo da impetrante – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.